Tribunal: TJDFT
Processo: 0714724-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714724-43.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: ILDA DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Bradesco Saúde S/A em face de sentença (ID 38860961) que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer movida por Ilda de Castro em desfavor da Apelante e de Banco Bradesco S/A, a fim de garantir a reintegração da Postulante ao plano de saúde nas mesmas condições enquanto vigente o contrato de trabalho entre as partes, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: “Pelo exposto, confirmo a tutela de urgência deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar as requeridas, solidariamente, a: a) Restabelecer o plano de saúde da autora nas mesmas condições dos empregados da ativa que não aderiram ao PDV; b) Ressarcir a requerente dos valores calculados a partir da diferença das mensalidades pagas pela autora em comparação com os beneficiários que se encontrem em atividade, sem adesão ao PDV, no período de abril de 2021 até a data da efetiva reintegração da autora no plano em referência. Estes valores deverão ser corrigidos pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno as requeridas ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 85, §8o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se, na forma das normas editadas pela Corregedoria.” Nas razões recursais (ID 38860965), a 2a Ré Bradesco Saúde S/A, ao tempo em que defende a tempestividade do Apelo, sustenta que inexistiu qualquer alteração no contrato de saúde quando a Autora aderiu ao Plano de Demissão Voluntária, em setembro de 2019, porquanto, após ultrapassado o prazo de 18 (dezoito) meses do desligamento dela, pelo PDV, dos quadros do 1o Réu, Banco Bradesco S/A, ficou obrigada a arcar com o valor integral do custeio do seguro saúde, consoante termo de adesão por ela subscrito. Aponta que o valor cobrado da Requerente é o mesmo daquele pago pela empresa estipulante quando a Autora pertencia à subfatura de segurados ativos, no valor de R$ 1.408,61 (mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e um centavos). Alega que a manutenção do plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial do tempo em que vigia o contrato de trabalho é assegurado aos empregados que contribuíam juntamente com o empregador para o referido seguro, pelo tempo determinado no artigo 30, § 1o, da Lei no 9.656/1998, regulamentado pela Resolução no 279 do Conselho de Saúde Complementar – CONSU, o qual foi observado. Pede, ao final, a reforma da r. sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. O preparo foi comprovado (IDs 38860966 e 38860967). Nas contrarrazões, a Autora pugna pelo não conhecimento do recurso diante da intempestividade e, no mérito, pelo não provimento da Apelação (ID 38860973). O 1o Réu Banco Bradesco S/A também foi intimado para apresentar contrarrazões (ID 38860969), sem, contudo, se manifestar (ID 38860974). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, registre-se ser desnecessária, in casu, prévia intimação da Apelante sobre a intempestividade, porquanto já houve manifestação sobre o tema nas razões do Apelo. Ao proceder ao exame de admissibilidade da Apelação interposta pela 2a Ré, Bradesco Saúde S/A, verifico que o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. No âmbito do processo eletrônico, há regra expressa na Lei no 11.419/2006, no sentido de que a intimação ocorre via eletrônica, confira-se: “Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. § 2o Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, digitalizando-se o documento físico, que deverá ser posteriormente destruído.” Na hipótese, embora somente conste a empresa Banco Bradesco S/A na lista dos parceiros eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça, conforme se verifica em pesquisa ao sítio https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/ , acesso em 29/9/2022, houve a devida habilitação das partes, que pode ser constatada a partir do ID 38860930, a permitir que as intimações ocorressem por meio eletrônico, com fulcro no artigo 5o, da Lei no 11.419/2006. Ao compulsar o processo na origem, em consulta à guia “Expedientes” no Processo Judicial Eletrônico (PJe), constata-se que foi registrada a ciência do teor da sentença pelo 1o Réu, Banco Bradesco S/A, em 9/6/2022, de forma que o prazo para apelar findava-se em 1o/7/2022. Em relação à 2a Ré, Bradesco Saúde S/A, o sistema somente registrou ciência em 9/8/2022, muito tempo após a interposição do presente Apelo, em 4/7/2022 (ID 38860965). Apesar de a presunção legal de conhecimento do ato processual proferido no processo eletrônico decorrer, em regra, da intimação formal, conforme já exposto, o caso guarda uma peculiaridade. Todos os Réus são defendidos pelo mesmo corpo jurídico, a teor do que se extrai das procurações e peça contestatória, apresentada de forma única para ambos (IDs 38860930, 38860931 e 38860935), como ocorre com todas as demais peças juntadas por eles nos autos, antes de proferida a sentença (IDs 38860953 e 38860958). Assim, é possível extrair que o advogado dos Requeridos obteve inequívoca ciência do teor da sentença quando foi registrada, pelo sistema, a ciência do teor desse ato pelo 1o Réu, Banco Bradesco S/A, em 9/6/2022. Deve ser apontado que a conduta inequívoca do ato tem ligação com a certeza de acesso aos termos processuais, a fim de deflagar o início do prazo para manifestação. Com efeito, o artigo 277 do CPC/15 estabelece, com fundamento na instrumentalidade das formas, que, mesmo quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, alcançar-lhe a finalidade. Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, no sentido de que, “Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito” (REsp n. 1.656.403/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 6/3/2019.) No caso em comento, o conteúdo da matéria envolvida, que se trata de apelação, revela o inequívoco conhecimento do advogado quanto ao teor desse ato, a autorizar a conclusão de que o Apelante teve ciência do referido pronunciamento judicial na data de 9/6/2022, quando houve o registro, no sistema, da ciência do Banco Bradesco S/A. A corroborar essa ilação, cito julgado do c. STJ, verbis: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PROCEDIMENTO. ARTS. 303 E 304 DO CPC/15. ADITAMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. ARTS. 4o, 139, IX, 321, CAPUT, 304, CAPUT E § 1o, e 1.003, § 5o, do CPC/15. PETIÇÃO. JUNTADA. CONTEÚDO. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO. HIPÓTESE CONCRETA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Ação de tutela antecipada em caráter antecedente, na qual se pleiteia o cumprimento de contrato de prestação de serviços, fornecimento e instalação de sistemas de controle de acesso, provedor de internet, telefonia VOIP e de monitoramento digital de imagens. 2. Recurso especial interposto em 17/07/17 e concluso ao gabinete em 14/09/18. Julgamento: CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se a juntada de petição pelo autor após a concessão da tutela antecipada antecedente é apta a: a) configurar a ciência inequívoca da parte a respeito de seu conteúdo e; b) demarcar o início do prazo de 15 (quinze) dias para o aditamento da petição inicial previsto no art. 303, § 1o, I, do CPC/15. 4. Nosso direito processual civil é instrumental e adota o sistema da legalidade das formas, de modo que é preciso que seu rigorismo formal seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes, sendo abrandado quando o ato atingir a finalidade que motiva sua vigência. 5. A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente o conhecimento dos atos e dos termos do processo permite a cada litigante encontrar os meios necessários e legítimos à proteção de seus interesses. 6. No processo eletrônico, a ciência pessoal de todo o conteúdo do processo é presumida, em regra, com a intimação formal. Precedente. 7. Excepciona-se essa regra na juntada superveniente de petição cujo conteúdo revele a indispensável ciência de todo o conteúdo decisório, isto é, o inequívoco conhecimento da decisão e a plena ciência da parte de que deve tomar alguma atitude processual. Precedentes. 8. No CPC/15, a tutela provisória passa a ser uma técnica aplicada na relação processual de conhecimento ou de execução, mas que, na forma do art. 303, pode ser também requerida em caráter antecedente à própria formação da relação jurídica processual da tutela definitiva. 9. O propósito da previsão dos arts. 303 e 304 do CPC é, especificamente, proporcionar oportunidade à estabilização da medida provisória satisfativa, valorizando a economia processual por evitar o desenvolvimento de um processo de cognição plena e exauriente, quando as partes se contentarem com o provimento sumário para solucionar a lide. 10. O procedimento da tutela provisória é, portanto, eventualmente autônomo em relação à tutela definitiva, pois, para a superação dessa autonomia, é preciso que o requerido recorra da decisão que concede a antecipação da tutela, sob pena de a tutela estabilizar-se e o processo ser extinto. 11. Como, na inicial da tutela antecipada antecedente, o autor somente faz a indicação do pedido de tutela final, existe a previsão de que deve complementar sua argumentação, com a confirmação do pedido de tutela final, no prazo de 15 (quinze) dias ou outro maior fixado pelo juiz. 12. Os prazos do requerido, para recorrer, e do autor, para aditar a inicial, não são concomitantes, mas subsequentes. 13. Solução diversa acarretaria vulnerar os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, porquanto poderia resultar na extinção do processo a despeito da eventual ausência de contraposição por parte do adversário do autor, suficiente para solucionar a lide trazida a juízo. 14. Como a interposição do agravo de instrumento é eventual e representa o marco indispensável para a passagem do "procedimento provisório" para o da tutela definitiva, impõe-se a intimação específica do autor para que tome conhecimento desta circunstância, sendo indicada expressa e precisamente a necessidade de que complemente sua argumentação e pedidos. 15. Na hipótese dos autos, o conteúdo da petição juntada pelo autor, na qual requer a aplicação de multa em razão do descumprimento da tutela antecipada, não permite concluir por seu conhecimento inequívoco da determinação de aditar a inicial. 16. Além disso, a intimação do autor para o aditamento da inicial e o início do prazo de 15 (quinze) dias para a prática desse ato, previstos no art. 303, § 1o, I, do CPC/15, exigem intimação específica com indicação precisa da emenda necessária, como realizado pelo juízo do primeiro grau de jurisdição. 17. Recurso especial desprovido.” (REsp n. 1.766.376/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 28/8/2020 - grifou-se) Destarte, considerando a ciência tácita do Banco Bradesco S/A e, por conseguinte, do Bradesco Saúde S/A, ocorrida em 9/6/2022, o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis (artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15) iniciou-se em 10/6/2022 (artigos 224, 230, 231, V, c/c 1.003, caput, do CPC/15), findando-se em 1o/7/2022, sexta-feira. Entretanto, o Apelo foi interposto somente em 4/7/2022, segunda-feira (ID 38860965). Destaque-se que o indicador de indisponibilidade do PJe de 2o grau registra que o sistema permaneceu fora do ar por 6 (seis) minutos e 1 (um segundo) no dia 1o/7/2022, no período de 10h40 às 10h42 e de 11h37 às 11h41, consoante se observa da página disponibilizada por esta eg. Corte, no endereço eletrônico https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais . Todavia, a Portaria Conjunta no 53, de 23 de julho de 2014, deste eg. TJDFT, prevê que o prazo será prorrogado automaticamente pelo PJe caso a indisponibilidade do sistema PJe seja superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h, ou se a indisponibilidade for constatada entre 23h e 24h, fatos não verificados no dia 1o/7/2022. Confira-se: “Art. 11. Os prazos que prescreverem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o desta Portaria serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I - a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; ou II - ocorrer indisponibilidade entre 23h e 24h. § 1o As indisponibilidades ocorridas entre 0h e 6h dos dias de expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, não produzirão o efeito previsto no caput deste artigo. § 2o Os prazos fixados em hora ou minuto serão prorrogados até às 24h do dia útil seguinte, quando: I - ocorrer indisponibilidade superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, nas últimas 24 (vinte e quatro) horas do prazo; ou II - ocorrer indisponibilidade nos 60 (sessenta) minutos anteriores ao seu término.” (Grifou-se) Portanto, sendo o período de indisponibilidade do sistema registrado no dia 1o/7/2022, termo final do prazo para a apresentação da Apelação, inferior a 60 minutos (sessenta) minutos e ocorrido no período da manhã, afigura-se intempestivo o Apelo interposto pela 2a Ré, Bradesco Saúde S/A, em 4/7/2022. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, não conheço da Apelação, pois inadmissível ao não preencher o requisito da tempestividade. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator